Tribunal: TJBA
Processo: 8088784-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088784-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMANUELE SANTOS DIAS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÕES RESTRITIVAS PRÉVIAS E LEGÍTIMAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO ILÍCITO E O DANO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Emanuele Santos Dias contra sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, para declarar a inexistência da dívida e determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, afastando, contudo, o pedido indenizatório, em razão da existência de anotações restritivas anteriores, aplicando a Súmula 385 do STJ.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se a possibilidade de condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando há inscrições preexistentes e legítimas em nome da consumidora, bem como a aplicação da Súmula 385 do STJ.

III. Razões de Decidir
3. A controvérsia recursal limita-se ao pleito indenizatório, visto que a inexistência do débito foi reconhecida em sentença e não foi objeto de insurgência pela parte ré.
4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 385, “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.
5. A aplicação da súmula não se restringe às ações ajuizadas contra os órgãos mantenedores de cadastro, alcançando também o credor que deu causa à inscrição indevida, desde que comprovada a existência de restrições legítimas anteriores em nome do consumidor.
6. A autora não logrou demonstrar a ilegitimidade das anotações anteriores, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão pela qual subsiste o impedimento ao reconhecimento do dano moral presumido (
in re ipsa
).
7. A mera declaração de inexistência do débito, desacompanhada de prova de agravamento da situação creditícia ou de efetivo abalo moral, não enseja reparação indenizatória, por ausência de nexo causal entre o ato ilícito e o dano alegado.
8. Mantém-se, portanto, a sentença recorrida que aplicou corretamente o entendimento sumulado e os precedentes do STJ, afastando o pedido de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso conhecido e desprovido com majoração dos honorários advocatícios em 5%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida à apelante.

Tese de julgamento:
“A existência de inscrições restritivas anteriores e legítimas em nome do consumidor impede o reconhecimento do dano moral presumido decorrente de nova inscrição indevida, conforme a Súmula 385 do STJ, sendo irrelevante se a demanda é ajuizada contra o credor ou contra o órgão mantenedor do cadastro.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8088784-90.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
EMANUELE SANTOS DIAS
, e, como apelado,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, __ de _________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)